Tribunal: TJSP
Processo: 2293437-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos art. 99 a 102 do CPC e Lei n° 1.060/50 - Recorrente que deixou transcorreu seu prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos art. 99 a 102 do CPC e Lei n° 1.060/50 - Recorrente que deixou transcorreu seu prazo sem o cumprimento da determinação para que juntasse documentos a fim de provar a alegada insuficiência de recursos - Decisão mantida - Recurso desprovido.